Tribunal: STM
Processo: 7000455-13.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLASSIFICAÇÃO PARA OS TIPOS PREVISTOS NOS ART. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de três ex-Marinheiros contra a Sentença que os condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de posse de entorpecente, nos termos do art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 7 (sete) questões em discussão: em sede preliminar, (i) definir se o art. 290 do CPM é inconstitucional ou inconvencional em face das Convenções Internacionais; no mérito, analisar (ii) a desnecessidade de aplicação de sanção penal, ante a sua subsidiariedade; (iii) a possibilidade de aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343, de 2006; (iv) a ausência de tipicidade material do fato, por não ter a droga adentrado na organização militar, ou a caracterização de crime tentado; (v) o cabimento da aplicação do princípios da insignificância e da proporcionalidade; (vi) a desclassificação da conduta prevista no art. 290 do CPM para os tipos penais dos art. 202 ou 291, parágrafo único, I, também do CPM; e (vii) a aplicação de atenuantes, para a fixação da pena aquém do mínimo legal, e substituição de eventuais condenações a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. As Convenções Internacionais (Convenção de Nova Iorque de 1961 e Convenção de Viena de 1988) não possuem a envergadura de norma constitucional, de modo que não podem ser usadas para a aferição da constitucionalidade do art. 290 do CPM, regra de caráter especial, cujas balizas são a hierarquia e a disciplina castrenses, valores incompatíveis com qualquer permissibilidade no uso ou porte de substâncias entorpecentes nas Forças Armadas. O referido tipo penal é plenamente compatível com a Norma Constitucional vigente. Preliminar rejeitada por unanimidade.
4. A conduta de portar entorpecente em local sujeito à Administração Militar é típica e configura crime de perigo abstrato, presumido e absoluto, não exigindo lesão a um bem jurídico concreto para a sua consumação. O bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM vai além da saúde pública, tutelando diretamente a Incolumidade Pública, além da hierarquia e da disciplina.
5. A mera existência de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, não se compara ao porte ou à utilização extramuros, no âmbito da sociedade civil, onde o enfrentamento da questão das drogas pode ocorrer por métodos de intervenção dissociados da repressão penal propriamente dita. O caráter subsidiário do Direito Penal não se aplica in casu, não havendo espaço para a alegação de desnecessidade de aplicação da sanção penal.
6. O art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, que trata do porte e consumo de drogas em caráter pessoal, não possui margem de incidência na seara castrense. O regramento afeto ao porte de entorpecente ou de substância causadora de dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, é específico, não existindo lacuna legal permissiva para a aplicação da Lei de Drogas, na hipótese.
7. A substância ilícita foi apreendida no portão de acesso da Base Naval de Aratu, parte integrante das instalações militares. É impossível enquadrar-se o fato como tentativa, pois o entorpecente adentrou efetivamente nos limites da Organização Militar, caracterizando a consumação da conduta típica levada a efeito pelos Acusados.
8. A introdução de substância ilícita no aquartelamento não se afigura insignificante ao Direito Penal Militar, onde os bens jurídicos tutelados ultrapassam cada tipo penal isoladamente considerado, cuidando, também, da preservação da hierarquia e disciplina. A repercussão negativa e a periculosidade do uso de entorpecentes na Caserna atingem a própria operacionalidade da tropa, afastando a pretendida consideração do princípio da insignificância e da proporcionalidade, na espécie.
9. A narrativa criminosa em apreço não se amolda nem ao crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) nem ao delito de receita ilegal (art. 291, parágrafo único, I, do CPM), representativos de práticas absolutamente diversas do ato de ingressar com droga em aquartelamento, cerne da ação criminosa ora investigada.
10. A atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 72, III, "d", do CPM, aplica-se somente nos casos em que o agente confessa, espontaneamente, a autoria até então ignorada ou imputada a outrem, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que um Réu foi flagrado durante o comportamento ilícito e delatou os demais Corréus.
11. Não procede o pleito de substituição das penas privativas de liberdade por penas privativas de direito, previstas na legislação penal comum, as quais são incompatíveis com o regime próprio do Direito Castrense, impeditivo da importação de institutos alienígenas, mantidos ao largo pelo legislador.
IV – DISPOSITIVO E TESE
12. Apelações rejeitadas, para manter a condenação dos Acusados. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: “1. O delito de posse de entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar (art. 290 do CPM) é um crime de perigo abstrato, cujo objeto de proteção jurídica é a incolumidade pública, assim como a hierarquia e a disciplina castrenses. A especialidade do Direito Penal Militar impede a aplicação do princípio da insignificância, da proporcionalidade, das medidas despenalizadoras da Lei nº 11.343/2006, bem como de institutos do Código Penal Comum."
Dispositivos relevantes citados: CPM: art. 72, III, "d"; art. 84; art. 202; art. 290 (caput); art. 291, parágrafo único, I. CP: art. 44 e §§. Lei nº 11.343, de 2006: art. 28 (caput).
Jurisprudência relevante citada: STF, Habeas Corpus nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 21.10.2010. STM, Apelação nº 7000486-38.2021.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 9.12.2021, DJE 24.12.2021. STM, Apelação Criminal nº 7000425-46.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, j. 17.11.2022, DJE 2.12.2022. STM, Apelação Criminal nº 7000352- 74.2022.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 17.11.2022, DJE 19.12.2022. STM, APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000123-46.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 29.5.2024, DJE 7.6.2024. STM, APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000988-06.2023.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel. j. 25.4.2024, DJE: 25.6.2024. STM, APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000320-98.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 14.11.2024, DJE 4.12.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000455-13.2024.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ZEUS IAMAN THOMAS GUEDES
ADVOGADO(A): RITA ANGELA GOMES TOURINHO (OAB BA54746)
APELANTE: PATRIC OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: MAURICIO SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, AFASTANDO A SUSCITADA TESE DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. CONSOANTE O DISPOSTO
NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO A MINISTRA
PRESIDENTE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS, A FIM DE
MANTER INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA, QUE CONDENOU OS EX-
MN ZEUS IAMAN THOMAS GUEDES, MAURÍCIO SOUSA DOS SANTOS E
PATRIC OLIVEIRA DA SILVA À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO
INCURSOS NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000455-13.2024.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: ZEUS IAMAN THOMAS GUEDES
ADVOGADO(A): RITA ANGELA GOMES TOURINHO (OAB BA54746)
APELANTE: PATRIC OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: MAURICIO SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
ART.
290
DO
CPM.
PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. REJEIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI
DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLASSIFICAÇÃO PARA OS
TIPOS PREVISTOS NOS ART. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPM. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
APELOS DESPROVIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de três ex-Marinheiros
contra a Sentença que os condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela
prática do crime de posse de entorpecente, nos termos do art. 290, caput, do
Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto, em caso de
cumprimento de pena.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 7 (sete) questões em discussão: em sede preliminar, (i) definir se o art.
290 do CPM é inconstitucional ou inconvencional em face das Convenções
Internacionais; no mérito, analisar (ii) a desnecessidade de aplicação de sanção
penal, ante a sua subsidiariedade; (iii) a possibilidade de aplicação das medidas
restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343, de 2006; (iv) a
ausência de tipicidade material do fato, por não ter a droga adentrado na
organização militar, ou a caracterização de crime tentado; (v) o cabimento da
aplicação do princípios da insignificância e da proporcionalidade; (vi) a
desclassificação da conduta prevista no art. 290 do CPM para os tipos penais
dos art. 202 ou 291, parágrafo único, I, também do CPM; e (vii) a aplicação de
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atenuantes, para a fixação da pena aquém do mínimo legal, e substituição de
eventuais condenações a pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. As Convenções Internacionais (Convenção de Nova Iorque de 1961 e
Convenção de Viena de 1988) não possuem a envergadura de norma
constitucional, de modo que não podem ser usadas para a aferição da
constitucionalidade do art. 290 do CPM, regra de caráter especial, cujas balizas
são a hierarquia e a disciplina castrenses, valores incompatíveis com qualquer
permissibilidade no uso ou porte de substâncias entorpecentes nas Forças
Armadas. O referido tipo penal é plenamente compatível com a Norma
Constitucional vigente. Preliminar rejeitada por unanimidade.
4. A conduta de portar entorpecente em local sujeito à Administração Militar é
típica e configura crime de perigo abstrato, presumido e absoluto, não exigindo
lesão a um bem jurídico concreto para a sua consumação. O bem jurídico
tutelado pelo art. 290 do CPM vai além da saúde pública, tutelando diretamente
a Incolumidade Pública, além da hierarquia e da disciplina.
5. A mera existência de substância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, não se compara ao
porte ou à utilização extramuros, no âmbito da sociedade civil, onde o
enfrentamento da questão das drogas pode ocorrer por métodos de intervenção
dissociados da repressão penal propriamente dita. O caráter subsidiário do
Direito Penal não se aplica in casu, não havendo espaço para a alegação de
desnecessidade de aplicação da sanção penal.
6. O art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, que trata do porte e consumo de drogas
em caráter pessoal, não possui margem de incidência na seara castrense. O
regramento afeto ao porte de entorpecente ou de substância causadora de
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, é
específico, não existindo lacuna legal permissiva para a aplicação da Lei de
Drogas, na hipótese.
7. A substãncia ilícita foi epreendida no portão de acesso da Base Naval de
Aratu, parte integrante das instalações militares. É impossível enquadrar-se o
fato como tentativa, pois o entorpecente adentrou efetivamente nos limites da
Organização Militar, caracterizando a consumação da conduta típica levada a
efeito pelos Acusados.
8. A introdução de substância ilícita no aquartelamento não se afigura
insignificante ao Direito Penal Militar, onde os bens jurídicos tutelados
ultrapassam cada tipo penal isoladamente considerado, cuidando, também, da
preservação da hierarquia e disciplina. A repercussão negativa e a
periculosidade do uso de entorpecentes na Caserna atingem a própria
operacionalidade da tropa, afastando a pretendida consideração do princípio da
insignificância e da proporcionalidade, na espécie.
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. A narrativa criminosa em apreço não se amolda nem ao crime de embriaguez
em serviço (art. 202 do CPM) nem ao delito de receita ilegal (art. 291,
parágrafo único, I, do CPM), representativos de práticas absolutamente diversas
do ato de ingressar com droga em aquartelamento, cerne da ação criminosa ora
investigada.
10. A atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 72, III, "d", do CPM,
aplica-se somente nos casos em que o agente confessa, espontaneamente, a
autoria até então ignorada ou imputada a outrem, o que não ocorreu na hipótese
dos autos, em que um Réu foi flagrado durante o comportamento ilícito e
delatou os demais Corréus.
11. Não procede o pleito de substituição das penas privativas de liberdade por
penas privativas de direito, previstas na legislação penal comum, as quais são
incompatíveis com o regime próprio do Direito Castrense, impeditivo da
importação de institutos alienígenas, mantidos ao largo pelo legislador.
IV – DISPOSITIVO E TESE
12. Apelações rejeitadas, para manter a condenação dos Acusados. Decisão por
unanimidade.
Tese de Julgamento: “1. O delito de posse de entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar (art. 290 do CPM) é um crime de perigo abstrato, cujo
objeto de proteção jurídica é a incolumidade pública, assim como a hierarquia e
a disciplina castrenses. A especialidade do Direito Penal Militar impede a
aplicação do princípio da insignificância, da proporcionalidade, das medidas
despenalizadoras da Lei nº 11.343/2006, bem como de institutos do Código
Penal Comum."
Dispositivos relevantes citados: CPM: art. 72, III, "d"; art. 84; art. 202; art. 290
(caput); art. 291, parágrafo único, I. CP: art. 44 e §§. Lei nº 11.343, de 2006:
art. 28 (caput).
Jurisprudência relevante citada: STF, Habeas Corpus nº 103.684/DF, Rel. Min.
Ayres Britto, j. 21.10.2010. STM, Apelação nº 7000486-38.2021.7.00.0000,
Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 9.12.2021, DJE 24.12.2021. STM,
Apelação Criminal nº 7000425-46.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho
Ferreira, j. 17.11.2022, DJE 2.12.2022. STM, Apelação Criminal nº 7000352-
74.2022.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 17.11.2022, DJE
19.12.2022. STM, APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000123-46.2024.7.00.0000,
Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 29.5.2024, DJE 7.6.2024. STM,
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000988-06.2023.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo
Puntel. j. 25.4.2024, DJE: 25.6.2024. STM, APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000320-98.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 14.11.2024,
DJE 4.12.2024.
ACÓRDÃO
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos Apelos defensivos, a fim
de manter incólume a Sentença vergastada, que condenou os ex-Marinheiros ZEUS IAMAN
THOMAS GUEDES, MAURÍCIO SOUSA DOS SANTOS e PATRIC OLIVEIRA DA SILVA
à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 290, caput, do CPM.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000038-45.2022.7.06.0006/BA. O primeiro, pela Defesa constituída do ex-
Marinheiro (ex-MN) ZEUS IAMAN THOMAS GUEDES e os dois últimos pela Defensoria
Pública da União (DPU), no patrocínio dos interesses dos ex-MN MAURÍCIO SOUSA DOS
SANTOS e PATRIC OLIVEIRA DA SILVA.
Os Réus insurgem-se contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que os
condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de posse de entorpecente,
capitulado no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto, em caso de
cumprimento de pena.
1. Fatos
1.1. Denúncia
Em 17/5/2022, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em
desfavor dos ex-MN MAURÍCIO SOUSA DOS SANTOS, PATRIC OLIVEIRA DA
SILVA e ZEUS IAMAN THOMAS GUEDES, acusando-os de incorrer no art. 290, c/c os art.
53 e 70, II, "l", tudo do CPM (evento 1, doc. 2, da APM nº 7000038-45.2022.7.06.0006), no
seguinte teor:
Narram os autos que, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 19h, os então MNs
MAURÍCIO Sousa dos Santos, PATRIC Oliveira da Silva e ZEUS Iaman Thomas Guedes,
foram pegos portando substância entorpecente do tipo maconha, dentro da Base Naval de
Aratu.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, o MN MAURÍCIO estava saindo de seu expediente da
Base Naval de Aratu quando foi interpelado pelos MN ZEUS e PATRIC e lhe pediram para ir
pegar maconha ou um "melhorado". Inicialmente relutante, saiu da Base e, após um tempo,
retornou e foi abordado pelo Contramestre 3° SG DAICO BISPO, militar que, anteriormente,
já havia negado acesso a um entregador não identificado com uma caixa dirigida ao 2° e 3°
ora denunciados.
Ao ser interpelado pelo Contramestre por que estava voltando a bordo, o MN MAURÍCIO
disse que estava trazendo um boné de Marinha para os outros dois marinheiros. Diante da
insistência do 3° SG DAICO BISPO, confessou o porte da substância ilícita entorpecente,
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trazendo dentro de sua mochila para uso dos MN PATRIC e ZEUS, sendo, então, lhes dada a
voz de prisão em flagrante pelo 2° SG Ruiter Lima Santos.
Laudo Preliminar de substância entorpecente positivo para a substância THC nos quase 6g do
material aprendido como MN MAURÍCIO.
Escala de Serviço do dia dos fatos.
Laudo definitivo de substância entorpecente da Polícia Civil, detectando a substância THC
nos quase 6g do material apreendido com o MN MAURÍCIO.
Os elementos de provas produzidos no APF anexo demonstram que os MNs MAURÍCIO Sousa
dos Santos, PATRIC Oliveira da Silva e ZEUS Iaman Thomas Guedes, de maneira livre e
consciente, em coautoria, trouxeram para dentro da OM substância entorpecente, incidindo
assim, no tipo penal do artigo 290 do CPM.
A Exordial acusatória teve como suporte probatório o Auto de Prisão em
Flagrante (APF) n° 7000013-32.2022.7.06.0006, de 24/2/2022, onde constam os seguintes
documentos, dentre outros:
- depoimentos dos três flagranteados e parte da cadeia de custódia da droga;
- Laudo Preliminar de Substância Entorpecente;
- Nota de Culpa;
- Avaliação Psicofísica;
- Certidões Criminais;
- Ata da Audiência de Custódia realizada em 25/2/2022, na qual foi concedida a
liberdade provisória aos três flagranteados;
- Alvará de Soltura expedido;
- Ofício informando o cumprimento dos Alvarás de Soltura em 25/2/2022;
- Termo da Audiência de Custódia;
- informação sobre o licenciamento de PATRIC OLIVEIRA DA SILVA,
MAURÍCIO SOUSA DOS SANTOS e ZEUS IAMAN THOMAS GUEDES do Serviço
Ativo da Marinha, a partir de 1°/3/2022, por conclusão de tempo de serviço; e
- Laudo Pericial do Departamento de Polícia Técnica do Governo do Estado da
Bahia.
A Peça Pórtico acusatória foi recebida em 23/5/2022 (evento 01, doc. 2, da
APM).
Os Denunciados foram citados nas seguintes datas: MAURÍCIO SOUSA DOS
SANTOS, em 15/7/2022 (eventos 51 e 52 da APM); PATRIC OLIVEIRA DA SILVA, em
20/7/2022 (eventos 53 e 55 da APM); e ZEUS IAMAN THOMAS GUEDES, em 4/8/2022
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(eventos 72 e 73 da APM).
1.2. Instrução
O Órgão ministerial, por ocasião do oferecimento da Exordial, arrolou como
Testemunhas o Segundo-Sargento ( 2º SG) Ruiter Lima Santos, o 3º SG Daico Bispo Barbosa
e o Primeiro-Tenente Hélio Neri Moraes Junior, todos ouvidos em audiência realizada em
26/10/2022, conforme os vídeos acostados ao evento 151 e a ata anexada no evento 152,
ambos da APM.
Intimadas as Defesas dos 3 (três) Acusados para arrolar testemunhas (eventos
152, 158, 159 e 160 da APM), nenhuma delas manifestou-se, transcorrendo in albis o prazo
para a indicação de testemunhas defensivas (eventos 165 e 166 da APM).
No dia 7/2/2023, os Réus foram interrogados (eventos 185, 187 - vídeos e 188 -
ata, da APM).
No prazo do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (eventos 188
a 192 da APM), o Parquet Castrense nada requereu (evento 194 da APM), assim como as
Defesas, cujos prazos transcorreram in albis, sem qualquer manifestação (eventos 196 e 197
da APM).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM apresentou suas alegações escritas
(evento 201 da APM), sustentando que a autoria e a materialidade delitiva foram
devidamente comprovadas, e, em consequência, pleiteou a condenação dos Acusados, nas
penas do art. 290, c/c os art. 53 e 70, II, “l”, tudo do CPM, como imputado na Denúncia.
Representando o Réu ZEUS IAMAN THOMAS GUEDES, o causídico
constituído, Dr. Alexsandro dos Santos (OAB/BA 56.312), juntou aos autos alegações escritas
(evento 218 da APM), requerendo a fixação da pena base no mínimo legal, sob o argumento
de serem favoráveis as circunstâncias do art. 69 do CPM, bem como o afastamento da
agravante prevista no art. 70, II, "l", do CPM, e, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.
O Defensor Público Federal Fábio Calmon de Amorim apresentou as alegações
escritas em favor do Acusado PATRIC OLIVEIRA DA SILVA (evento 224 da APM). Na
defesa do Acusado MAURÍCIO DE SOUSA SANTOS, as alegações foram subscritas pelo
Defensor Público Federal Carlos Maia Fonseca (evento 232 da APM). Ambas as
manifestações da Defesa Pública sustentam:
- a absolvição dos Réus, com fulcro no art. 439, “b” ou “d”, do CPPM, em
razão da ausência de tipicidade material;
- subsidiariamente, em caso de condenação, a desclassificação da conduta do
art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, com a aplicação dos
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099, de 1995; ou, ainda, para o tipo penal do art. 202
ou 291, parágrafo único, I, ambos do CPM, aplicando-se a pena mínima, por serem os
Acusados primários e possuírem bons antecedentes;
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- que eventuais condenações à pena privativa de liberdade fossem substituídas
por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal (CP) Comum,
aplicável na espécie, por analogia;
- que, caso não ocorresse a substituição, conforme requerido no item
precedente, fossem suspensas as penalidades impostas, na forma do art. 84 do CPM; e
- que fossem pré-questionados, expressamente, o art. 1º, III, e o art. 5º, caput, e
incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, todos da Constituição Federal (CF).
Foram acostadas aos autos certidões criminais negativas dos Réus (evento 221
da APM).
O despacho de saneamento do feito encontra-se no evento 227 da APM.
1.3. Sentença
A Sentença foi proferida em 26/4/2023, quando o Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª CJM decidiu, por maioria de votos (4x1), julgar
procedente a Denúncia (evento 365 da APM) e condenar, como incursos no art. 290, c/c o art.
53, ambos do CPM, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, os ex-MN PATRIC
OLIVEIRA DA SILVA, ZEUS IAMAN THOMAS GUEDES e MAURÍCIO SOUSA DOS
SANTOS.
Concedeu-se a todos os Sentenciados o direito de apelar em liberdade e a
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM,
cumpridas as condições do art. 626 do CPPM, conforme estabelecido no Decisum.
Votou vencida a Juíza Militar Capitão de Corveta (CC) ALINE VIEIRA
LOUZADA, que absolvia os Acusados, em razão da atipicidade da conduta, por considerar
que a quantidade da droga era pequena e não representava risco à saúde pública, com
fundamento no art. 439, “b”, do CPPM.
Irresignadas com a condenação, as Defesas manejaram, tempestivamente, os
competentes recursos de Apelação.
1.4. Razões/Contrarrazões
Em seu Apelo, a Defesa constituída de ZEUS IAMAN THOMAS
GUEDES alega a inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas; a desnecessidade
de aplicação de sanção penal, ante a sua subsidiariedade; e, finalmente, requer a aplicação das
medidas restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei de Drogas (evento 1,
RAZAPELCRIM5).
O Defensor Público Federal Carlos Maia Fonseca apresentou as Razões de
Apelo em favor do Réu MAURÍCIO DE SOUSA SANTOS (evento 1, RAZAPELCRIM8), e,
na defesa do Réu PATRIC OLIVEIRA DA SILVA, foram apresentadas pelo Defensor Público
Federal Fábio Calmon de Amorim (evento 1, RAZAPELCRIM9). Em longa argumentação,
ambas as manifestações defensivas:
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- pugnam pela reforma da Sentença condenatória, com o intuito de absolver os
Acusados MAURÍCIO SOUSA DOS SANTOS e PATRIC OLIVEIRA DA SILVA,
fundamentadas no art. 439, "b" ou "d", do CPPM, devido à ausência de tipicidade material;
- pleiteiam a declaração de atipicidade da conduta, alegando a ausência de
consumação do delito imputado, e, caso não acolhida esta tese, postulam a reclassificação da
imputação para a modalidade tentada;
- requerem a desclassificação da conduta prevista no art. 290 do CPM para a
tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, ou os tipos penais dos art. 202 ou 291,
parágrafo único, I, ambos do CPM, com a aplicação das penas no mínimo legal; ou ainda,
alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos, nos moldes do art. 44 e seus parágrafos do CP comum, por analogia; e
- ao final, em caso de manutenção da Sentença condenatória, requerem a
aplicação da pena abaixo do mínimo legal, considerando as atenuantes de confissão e de
menoridade, em consonância com os princípios da justiça e da proporcionalidade, e pela
incidência do princípio da insignificância e da violação ao art. 318 do CPPM.
Em Contrarrazões, apresentadas em 1º/7/2024 (evento 1, CONTRAZAP10),
o Parquet Militar rechaça todas as teses defensivas e posiciona-se no sentido do
desprovimento dos recursos apresentados, para permanecer inalterada a Sentença a quo.
2. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo desprovimento dos Apelos
defensivos, mantendo-se, in totum, a Sentença condenatória vergastada.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Os recursos são cabíveis, tempestivos e foram interpostos por parte interessada,
razão pela qual merecem ser conhecidos.
De início, cumpre enfrentar a questão preliminar suscitada pela Defesa do
Acusado ZEUS IAMAM THOMAS GUEDES em seu Apelo.
1. PRELIMINAR - Inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do CPM
A Defesa sustenta que o art. 290 do CPM seria inconstitucional, em virtude
da “supralegalidade de Convenções Internacionais das quais o Brasil é signatário, quanto à
matéria de tratamento destinado ao usuário de drogas. Nesse sentido, destacamos a
Convenção de Nova Iorque de 1961 (Convenção Única Sobre Entorpecentes), internalizada
no Decreto nº 54.216/1964, bem como quanto ao disposto na Convenção de Viena de 1988,
internalizada pelo Decreto nº 154/1991”.
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse fio, requer “o reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento
penal à conduta de ‘porte de drogas para consumo próprio’, condizente com uma visão
humanista e constitucionalizada da questão de saúde pública em debate”.
Esta construção argumentativa não merece acolhimento.
Em sentido diverso ao entendimento da Defesa, apesar da incorporação das
citadas Convenções ao Direito Interno brasileiro, elas não possuem a envergadura de norma
constitucional. Portanto, não há que se falar na utilização de tais Convenções como parâmetro
para a aferição da constitucionalidade do art. 290 do CPM, de caráter especial, cujo texto é
plenamente compatível com a Norma Constitucional vigente.
A título ilustrativo, vejamos, em termos sucintos, o teor dos documentos:
- na Convenção Única sobre Entorpecentes, assinada em Nova York e
incorporada ao Direito pátrio em 1964, os Estados comprometeram-se a considerar como
crime, “O cultivo, a produção, fabricação, extração, preparação, posse, ofertas em geral,
ofertas de venda, distribuição, compra, venda, entrega a qualquer título, corretagem,
despacho, despacho em trânsito, transporte, importação e exportação de entorpecentes,
feitos em desacordo com a presente Convenção”, assim como resguardaram o “princípio de
que os delitos a que se referem devam ser definidos, julgados e punidos de conformidade com
a legislação nacional de cada Parte” (art. 36); e
- de modo similar, na Convenção de Viena Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, trazida para o ordenamento interno em 1991, os
signatários comprometeram-se a adotar medidas para caracterizar o crime de posse, aquisição
ou cultivo intencional de entorpecentes:
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu ordenamento
jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como delito penal, de
acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, a aquisição ou o cultivo
intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal, contra o
disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma emendada, ou na
Convenção de 1971.
Não obstante, a respeito dos usuários de drogas e infratores com baixo potencial
ofensivo, não desconheço que ambas as Convenções orientam-se no sentido de que a eles seja
dispensada uma política de tratamento, evitando-se a aplicação de sanção penal e restrição da
liberdade, priorizada a “aplicação de outras medidas, tais como educação, reabilitação ou
reintegração social, bem como, quando o delinqüente é toxicômano, de tratamento e de
acompanhamento posterior” (art. 3º, § 4º, “C”, da Convenção de Viena).
Como se observa, os dois regramentos tratam tanto de políticas estatais de
combate às drogas quanto de ações voltadas para os usuários, o que não significa que o
Direito interno dos países aderentes não possa estabelecer as próprias normas, com o intuito
de atender suas peculiaridades e necessidades específicas.
Em verdade, a adesão às convenções representa a aquiescência ao propósito por
elas perseguido, o que o Estado Brasileiro cumpre satisfatoriamente, por meio de sua
legislação de caráter comum, em especial a Lei nº 11.343, de 23/8/2006, popularmente
conhecida por “Lei antidrogas”. Esta cuida de medidas para prevenção do uso indevido,
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atenção e reinserção social de usuários e dependentes e estabelece normas para repressão à
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, entre outros aspectos da mesma
temática.
O art. 290 do CPM não se enquadra como norma de aplicabilidade geral,
estando restrito à seara do Direito Castrense, que tem por baliza o critério especializante,
fundamentado na necessidade de preservação da hierarquia e disciplina no âmbito das Forças
Armadas, valores inconjugáveis com qualquer permissibilidade a respeito da utilização ou
porte de substâncias entorpecentes.
Assim, não se identifica qualquer incompatibilidade entre as citadas normas
convencionais internacionais e o art. 290 do CPM. Não se pode alegar efeito paralisante deste
dispositivo castrense em decorrência do caráter supralegal de tais Convenções.
Nessa toada, a jurisprudência deste Tribunal é reiterada e unânime quanto ao
não acolhimento da indigitada tese, segundo denotam os julgados a seguir transcritos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE.
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INCONSTITUCIONALIDADE DA
CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CONVENCIONALIDADE
DA NORMA PENAL MILITAR COM CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E MEDIDAS DESPENALIZADORAS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES NÃO
ACOLHIDAS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DECISÃO
UNÂNIME.
Não
existe
inconstitucionalidade ou inconvencionalidade na resposta penal mais severa atribuída às
condutas nucleares previstas no art. 290 do CPM, diante da necessidade de se resguardar os
princípios basilares e os valores nos quais se sustentam o militarismo, para assegurar o
cumprimento da missão constitucional atribuída às Forças Armadas. As convenções de
Nova Iorque e de Viena não proíbem a reprimenda penal e, por não ostentarem o status de
norma constitucional, são ineficazes para afastar a incidência do art. 290 do CPM às
condutas praticadas em locais sujeitos à administração militar, tendo em vista a recepção
desse dispositivo pela Constituição Federal. O princípio da insignificância é inaplicável aos
crimes envolvendo entorpecentes no âmbito das Organizações Militares, independentemente
da quantidade e do tipo da droga apreendida, haja vista as peculiaridades da carreira e as
atividades desempenhadas na caserna. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas
tipificadas como crimes militares, não houve ab-rogação ou derrogação de qualquer
dispositivo previsto no Código Penal Militar que autorize a aplicação das penas restritivas de
direito previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, destinada a tutelar bens jurídicos próprios
da sociedade civil. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000486-38.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 9/12/2021. Data de
Publicação: 24/12/2021) (grifos nossos)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE/INCONVENCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO.
PRINCÍPIO
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO.
DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
ABSOLVIÇÃO.
INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
ART.
44
DO
CÓDIGO
PENAL
COMUM.
PENA
ALTERNATIVA.
INAPLICABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. O dispositivo contido no art. 290 do CPM foi recepcionado pela ordem
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constitucional vigente e é compatível com as Convenções de Nova York e de Viena, que não
vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio, tendo a segunda ressalvado que
fica ao arbítrio dos países signatários a normatização sobre as questões relacionadas aos
usuários de entorpecente. Preliminar de inconstitucionalidade/inconvencionalidade
rejeitada por unanimidade. (...) 10. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável,
de acentuada reprovabilidade, não havendo nenhum elemento que possa eximir a
responsabilização penal do Acusado, pois lhe era exigida conduta diversa. Apelo desprovido.
Decisão por unanimidade. (Apelação Criminal nº 7000352-74.2022.7.00.0000. Relator
Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 17/11/2022. Data de Publicação: 19/12/2022)
(grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. TERMO DE APREENSÃO E LAUDO DE
PERÍCIA
CRIMINAL.
PRESENÇA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. CONVENÇÕES DE
NOVA IORQUE E DE VIENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE. I
- A autoria e a materialidade delituosas estão delineadas nos autos pela presença do Termo de
Apreensão e do Laudo de Perícia Criminal, bem como pelos depoimentos dos militares
responsáveis pela apreensão da droga. II – Não se reconhece a aplicação do Princípio da
Insignificância em razão de a quantidade ínfima de substância entorpecente não ser capaz de
ameaçar a Saúde Pública. III - A Lei nº 11.343/2006 é inaplicável à Justiça Militar da União,
mantendo-se a vigência do Código Penal Militar, dada a sua natureza específica. IV - Afasta-
se aplicabilidade das Convenções de Nova Iorque e de Viena, superando a questão da não
recepção do art. 290 do CPM, tendo em vista que não podem ser invocadas para confrontar
ou atacar a constitucionalidade do supracitado artigo, considerando-se que a especialidade
dos valores tutelados pela referida norma penal a torna o único dispositivo legal para tratar
da repressão ao uso e posse de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar da União. Apelo
não provido. Decisão unânime.(Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000425-
46.2022.7.00.0000. Relator Ministro José Coêlho Ferreira. Data de Julgamento: 17/11/2022.
Data de Publicação: 2/12/2022) (grifos nossos)
Destarte, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva, afastando a
suscitada tese de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM.
2. MÉRITO
A despeito de todo o empenho vertido pelas Defesas em prol de cada um dos
Réus, os Apelos não merecem prosperar.
Porém, antes de adentrar na análise das teses defensivas trazidas em cada
recurso, impende analisar a caracterização do delito imputado aos Apelantes.
2.1. Conformação delitiva
Segundo narrado na Peça Pórtico, no dia dos fatos, os Acusados ZEUS e
PATRIC interpelaram o Acusado MAURÍCIO, que saía do expediente da Base Naval de
Aratu, solicitando que retornasse com “maconha ou um melhorado". Apesar de relutar
inicialmente, MAURÍCIO atendeu à solicitação.
Ao retornar à Base, foi abordado, no portão de acesso principal, pelo 3° SG
Daico Bispo, Contramestre, que desconfiou de algo, por, anteriormente, ter negado acesso a
um entregador não identificado, portando uma caixa destinada aos Acusados.
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em um primeiro momento, o então MN MAURÍCIO disse ao Contramestre que
iria entregar um boné de Marinha para os seus companheiros. Entretanto, diante da
insistência do 3° SG Daico Bispo, revelou que levava consigo, dentro de sua mochila,
substância ilícita entorpecente, para uso dos Acusados PATRIC e ZEUS, o que resultou na
prisão em flagrante dos três Apelantes, pelo 2º SG Ruiter Lima Santos.
2.1.1. Tipicidade
A conduta descrita foi enquadrada no art. 290 do CPM:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
A infração penal em testilha encontra-se inserta no capítulo dos Crimes contra a
Saúde, dentro do Título VI da Parte Especial do CPM, dedicado aos delitos contra a
Incolumidade Pública. Assim, consiste em um crime de perigo abstrato, presumido e
absoluto, existindo o risco de consumo da droga, inclusive, por outros militares. Representa
uma ameaça ao agente, aos demais militares e à sociedade de forma geral, não exigindo lesão
a um bem jurídico concreto ou a colocação deste em risco efetivo.
O mero ingresso da substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar é suficiente para a caracterização do delito, sem a necessidade de comprovação de
resultado ou efetivo dano causado à saúde pública para a sua consumação. A simples
presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela Norma Penal Militar, qual seja, a proteção à
incolumidade pública e aos princípios da hierarquia e disciplina, é bastante para a
configuração delitiva.
Nesses termos, considerando-se o panorama fático delineado no flagrante
lavrado em desfavor dos Apelantes, é contundente a adequação da conduta por eles adotada
ao tipo penal, o que demonstra a sua tipicidade.
2.1.2. Autoria
Na hipótese sub oculi, a autoria é inconteste, delineada pelos depoimentos das
testemunhas em Juízo e pela confissão dos Acusados, e sequer foi objeto de insurgência
recursal.
Quanto à prova oral produzida no decorrer da instrução processual, destacam-se
os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial:
- 3º SG DAICO BISPO BARBOSA: em seu depoimento (evento 151 da
APM), relatou que estava de serviço de Contramestre na portaria principal da Base Naval de
Aratu, quando os MN ZEUS e PATRIC solicitaram sair, para apanhar um lanche. Contudo,
como estavam com uniforme de treinamento físico militar (TFM), não permitiu. Eles
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permaneceram no local, esperando a entrega do citado lanche, o que não ocorreu, pois o
entregador de moto, ao visualizá-lo, não se aproximou. Logo após, o MN MAURÍCIO saiu e,
em pouco tempo, retornou à Base Naval de Aratu, situação que chamou a sua atenção, e o
abordou. Afirmou que o MAURÍCIO confessou que estava com droga ilícita, tirou-a da
mochila, colocou-a na cadeira, alegando que foi apanhá-la para ZEUS e PATRIC e que estes
confirmaram o fato. O 3º SG Daico relatou, ainda, que o próprio MN MAURÍCIO, ao
retornar à Base Naval de Aratu, tirou a droga da mochila e a colocou na cadeira da sala de
recepção. Portanto, no momento da abordagem, encontrava-se em local sujeito à
Administração da Marinha; e
- 2º SG RUITER LIMA SANTOS: Supervisor da Escolta, em seu depoimento
(evento 151 da APM), declarou que, acionado pelo 3º SG Daico Bispo, tomou conhecimento
do ocorrido e dirigiu-se ao local do fato, onde os Acusados estavam, a sala de espera da
recepção da Base Naval de Aratu.
Os relatos testemunhais são harmônicos e convergentes, no sentido de que o
Acusado MAURÍCIO foi flagrado, na recepção da Base Naval de Aratu, portando substância
entorpecente (maconha), por solicitação dos MN ZEUS e PATRIC, aos quais a droga seria
entregue.
Soma-se aos depoimentos das testemunhas o fato de que os Réus, ao serem
interrogados em Juízo, confessaram a prática delituosa. Veja-se:
- MAURÍCIO SOUSA DOS SANTOS – Acusado:
Dra. Helena: Você sabia que se tratava de substância entorpecente ou não sabia? Réu: Eu
sabia, Senhora. Dra. Helena: Por que você foi lá? Qual foi a motivação que você foi buscar
essa maconha? Réu: Eles pediram. Como eu não usava, eles pediram. Ficaram insistindo
bastante e, também, como eu conheço eles a um tempinho, daí eu fui buscar, Senhora. Dra.
Helena: Mas eles pediram e você foi por amizade ou você foi coagido de alguma forma para
fazer isso? Réu: Não. Foi por amizade, Senhora. Dra. Helena: Você sabia que não podia
droga dentro do Quartel? Réu: Sim, Senhora. Dr. Fábio: O Senhor diz que não tem nenhum
tipo de compensação ou qualquer tipo de vantagem em trazer essa droga para seus amigos
dentro da OM e fez apenas por uma questão de atender uma solicitação? Réu: Sim,
Senhor. Dr. Fábio: O Senhor nessa altura dos fatos, de quando isso aconteceu, o Senhor tinha
quanto tempo de OM? Réu: Já estava já para concluir. Era o nosso último dia a bordo. No
outro dia de manhã a gente já iria embora, que já íamos concluir um ano de serviço
obrigatório. Dr. Fábio: Então foi no seu último dia de serviço? Réu: Sim, Senhor. Dr. Fábio:
Até esse dia, o Senhor tinha tido algum tipo de ocorrência de registro disciplinar no seu
histórico? Réu: Não, Senhor. Não tinha tomado nenhuma parte. Dr. Fábio: Você utilizava
maconha na época? Réu: Não, Senhor. E não uso até hoje. Dr. Fábio: Me parece pelo que eu
apurei nos fatos que o Senhor não estava de serviço na época, e poderia sair da OM e
retornar, foi isso? Réu: Sim, Senhor. Dr. Fábio: No início da solicitação o Senhor chegou a
recusar o pedido? Réu: Sim, Senhor. Eu fiquei com medo e acabei recusando, mas eu fui
buscar. Dr. Fábio: Se arrepende hoje do que fez? Réu: Muito, muito mesmo. Está atrasando
um pouco a minha vida isso aí. Estou arrependido. Dr. Fábio: Os demais amigos lamentaram
isso junto ao Senhor por terem envolvido o Senhor nisso no momento? Réu: Com certeza, ele
não queria muito fazer isso e até choraram comigo também e até voltaram para assumir na
hora que eu estava sozinho. Juíza: Me veio aqui uma dúvida que a denúncia diz que quem saiu
para buscar a substância entorpecente foi o ZEUS, que estava levando para você e o PATRIC.
Aí no seu depoimento disse que o senhor que pegou e levou para dentro da Base e eu queria
que esclarecesse a situação, quem foi que realmente saiu, quem foi que pegou? Réu: Quem
saiu para pegar fui eu, Senhora. Foi para ele e o PATRIC. Juíza: E o Senhor saiu a pedido
dos dois? Réu: Eu já estava saindo já, eu não estava de serviço no dia e eu estava indo ver
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

minha namorada. Agora ela é ex. Daí eles pediram para eu pegar já que eu estava saindo de
bordo. Juíza: Então, o Senhor fez um favor para os outros dois trazendo de volta a
maconha? Réu: Sim, Senhora. Juíza: Você sabia que era crime portar substância
entorpecente dentro da Organização Militar? Réu: Mas eles disseram que nem iam usar lá
dentro. Juíza: Não, mas nem precisa nem usar. Réu: Sabia sim. Juíza: Nunca foi dito que só
portar substância dentro da OM já está praticando um delito? Réu: Eu nunca tinha ouvido
falar sobre isso, mas eu sabia. Dr. Fábio: Me parece que quando o Senhor trouxe a mochila,
você entregou para o ZEUS, foi isso? Réu: Não, Senhor. Eu fui parado pelo Sargento. Dr.
Fábio: Mas você iria entregar isso para o ZEUS, né isso? Réu: Sim, Senhor, para o ZEUS e o
PATRIC. Dr. Fábio: O ZEUS ia pegar a droga com você na entrada da OM, seria algo
assim? Réu: Também não, eu iria levar para ele. Dr. Fábio: Você iria levar diretamente para
ele, ou para um ou para outro? Réu: Para os dois. (Evento 187 da APM) (grifos nossos)
- PATRIC OLIVEIRA DA SILVA – Acusado:
Eu e o Marinheiro ZEUS não poderíamos sair por que estávamos de serviço e nós vimos ele
saindo para ir ver a namorada e aí a gente só fez pedir para ele pegar esse objeto. Dra.
Helena: Vocês levaram em consideração que era o último dia dele no quartel? Vocês
conversaram a respeito disso que podia manchar a carreira dele no quartel? Réu: A gente não
pensou sobre isso. Dr. Fábio: PATRIC, quando vocês pediram a primeira vez ao MAURÍCIO
ele chegou a não querer fazer isso? Chegou a recusar esse pedido? Réu: Não. Dr. Fábio:
Quem fez o pedido para ele? Réu: Eu e o Marinheiro ZEUS. Dr. Fábio: Ele mostrou receio,
medo de acontecer alguma coisa com ele quando vocês pediram isso? Réu: Sim. Dr. Fábio: E
mesmo assim vocês insistiram? Réu: Não, não insistimos. Dr. Fábio: Você acha que ele fez
isso pela amizade por vocês? Réu: Sim. Dr. Fábio: Depois ele se arrependeu do que ele
fez? Réu: Sim, nós todos. Dr. Fábio: Vocês pediram desculpa para ele? Se arrependeram por
ter envolvido ele nesse tipo de atitude? Réu: Com certeza, eu me arrependo até hoje. Dr.
Fábio: O Senhor tinha quanto tempo ainda de serviço? Réu: A gente iria completar um
ano. Juíza: Vocês sabiam que seria o último dia do MAURÍCIO na OM? Réu: Era o último dia
de nós todos. Juíza: Vocês sabiam que era crime portar, só o fato de ter dentro de uma
Organização Militar, uma substância ilícita é crime? Réu: Mais ou menos. Juíza: Essa
amizade entre vocês três era uma amizade muito forte a ponto da pessoa se arriscar pelos
amigos? Réu: Sim. Juíza: Vocês por acaso ofereceram alguma vantagem pecuniária, alguma
vantagem financeira para o MAURÍCIO ir lá buscar a substância e trazer para dentro do
quartel? Réu: Não, foi pura amizade mesmo. Dra. Helena: PATRIC quem foi que pagou pela
droga? Réu: Foi dividido. Dra. Helena: Você e o ZEUS pagaram? Foi dividido o
valor? Réu: Sim. Dra. Helena: Você se recorda quanto foi o total? Réu: Não, não me
recordo. Dra. Helena: Quanto que você pagou a sua parte? Réu: Na base de R$15,00 de cada.
(Evento 187 da APM) (grifos nossos)
A seu turno, o Acusado ZEUS IAMAN THOMAS, afirmou que “encontraram
o MN MAURÍCIO, que estava saindo para encontrar a namorada, então eles pediram para
que ele pegasse um melhorado para eles, mas ele falou que não queria ir e retornar no
mesmo horário, porém eles insistiram e ele concordou em ir, mas quando ele estava
retornando foi barrado pelo contramestre, o qual solicitou a abertura da mochila e
encontrou a substância”. Também informou que sabia ser crime portar substância
entorpecente dentro de Organização Militar (OM) (evento 187 da APM) (grifo nosso).
Consoante se observa, todos os Apelantes reconheceram as condutas a eles
imputadas, permitindo a indicação da autoria com segurança.
2.1.3. Materialidade
Também a materialidade delitiva restou devidamente comprovada, em
especial pelos seguintes documentos:
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Laudo Preliminar de Substância Entorpecente (evento 1, doc. 1, pág. 5 e 6, do
APF);
- Detalhe de Serviço (evento 49, doc. 7, pág. 1, e evento 49, doc.8, pág. 1, do
APF); e
- Laudo Pericial do Departamento de Polícia Técnica do Governo do Estado da
Bahia (evento 49, doc. 9, pág. 1, do APF).
O citado Laudo definitivo, elaborado pela Polícia Técnica da Secretaria da
Segurança Pública da Bahia, indicou como resultado: “Detectada a substância A-9
tetrahidrocanabinol (THC). O A-9-tetrahidrocanabinol (THC), um dos princípios ativos do
vegetal Cannabis sativa, L. encontra-se relacionado na Lista F2 (Substâncias Psicotrópicas
de uso proscrito no Brasil) da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde, ora em vigor” (grifo nosso).
Oportuno registrar que não há que se falar em crime impossível. O art. 290 do
CPM não prevê uma quantidade mínima específica de entorpecente para tipificação do delito.
A presença de substância entorpecente em área sob Administração Militar, independente da
quantidade, não se coaduna com os princípios e valores basilares das Forças Armadas,
merecendo, assim, a reprimenda estatal.
O delito em testilha é classificado como de perigo abstrato. Ou seja, para a sua
tipificação não se faz necessária a comprovação de um resultado lesivo, apenas que o agente
pratique qualquer uma das múltiplas figuras nucleares do aludido tipo penal militar.
Exatamente como afigurado no presente caso.
2.1.4. Culpabilidade
Avançando para a culpabilidade, vale relembrar que tal conceito representa
um "juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar
de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545).
Tratando-se de delito de mera conduta, o dolo que permeia o comportamento
objetivo dos Apelantes exsurge de suas próprias declarações, quando reconheceram seu
proceder contrário à Norma, consistente em introduzir substância entorpecente no interior da
OM onde serviam, mesmo sabedores da ilicitude de tal comportamento.
No ponto, o Acusado MAURÍCIO declarou, em Juízo, que foi,
espontaneamente, apanhar a droga para ZEUS e PATRIC. Que sabia tratar-se de substância
entorpecente, bem como ser crime levar droga para o interior da OM.
O Acusado PATRIC, a seu turno, confessou, em Juízo, ter comprado a
substância ilícita conjuntamente com ZEUS. Que ambos aguardavam por ela, pois haviam
pedido a MAURÍCIO para buscar o entorpecente.
O Acusado ZEUS, em Juízo, corroborou todas as informações prestadas por
seus companheiros, assumindo sua responsabilidade, bem como os demais.
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conseguinte, encontra-se satisfatoriamente conformado o dolo presente no
agir dos Réus, restando demonstrado que sua conduta se adequa, com perfeição, à descrita no
art. 290 do CPM.
2.2. Teses defensivas do Acusado ZEUS IAMAN THOMAS GUEDES
Almejando isentar este Réu de responsabilização, a Defesa constituída alega a
desnecessidade de aplicação de sanção penal, ante a sua subsidiariedade, e requer a aplicação
das medidas restritivas de direito, previstas no art. 28, caput, da Lei de Drogas.
2.2.1. Da desnecessidade de aplicação de sanção penal, ante a sua subsidiariedade
A Defesa argumenta que “ponderadas as circunstâncias do caso em concreto,
deve o fato ser considerado um indiferente penal, afastando-se a tipicidade material e
reconhecendo-se a subsidiariedade do direito penal, impondo-se, pois, a reforma da r.
sentença para absolver o recorrente”.
A alegação de ser a conduta sub examine atípica não encontra abrigo no Direito
Penal Castrense, e a ponderação acerca do caráter eminentemente fragmentário e subsidiário
do Direito Penal não repercute no caso em apreço.
Consideradas as especificidades do Direito Castrense, ao revés do arguido pela
Defesa, a existência de substância entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, não se compara ao porte ou à utilização
extramuros, no âmbito da sociedade civil, onde o enfrentamento da questão das drogas pode
ocorrer por métodos de intervenção dissociados da repressão penal propriamente dita.
A natureza especial dos bens jurídicos tutelados pelo Direito castrense –
sobretudo a hierarquia e a disciplina - denota, por si só, uma realidade jurídica singular, a
reclamar uma regência legal pautada por normas específicas.
Diversamente do assinalado pela Defesa, sustentando que “não está sendo
defendida a liberalização das drogas, mas, ainda que se continue punindo e proibindo, deve-
se fazê-lo em outros campos de responsabilização, dada a falência da resposta penal para
tratar problema tão complexo, a exigir outras formas de intervenção associada, como
médica e psicológica”, a Lei Substantiva Castrense encontra-se assentada em bases mais
severas, não por mero capricho, mas sim, em decorrência dos contornos constitucionais e das
peculiaridades inerentes à carreira das Armas.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou que o art. 290 do
CPM, não só foi recepcionado pela Constituição Federal, como permanece com sua
constitucionalidade assegurada, reafirmando, em termos bastante precisos, a
imprescindibilidade do caráter especial da Justiça Militar União (JMU). Confira-se excerto
do significativo precedente proferido pelo Pleno do STF, da lavra do insigne Ministro Aires
Britto - Relator, cujo magistério é esclarecedor:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA
DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é
de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em
ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real
da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente
das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão
que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como
água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga
nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é
o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição
dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando
à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem
constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se
elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 3. A
hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas
em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos
lugares, enfim. (...). 7. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 103.684/DF. Relator Ministro
Ayres Britto. Julgado em 21/10/2010) (grifos nossos)
Destarte, não repercutem no caso em apreço as alegações acerca do caráter
eminentemente fragmentário e subsidiário do Direito Penal. Conforme firmemente assentado
na jurisprudência desta Corte, a simples presença de substância entorpecente nos quartéis, em
desacordo com as normas legais e regimentais, significa muito mais do que um delito de
perigo para a saúde individual e coletiva - representa um risco concreto.
Nesse contexto, o enquadramento de militares no tipo penal em testilha, quando
surpreendidos portando substâncias proscritas no interior de organizações militares, mantém-
se devido e legítimo, independente da quantidade apreendida. Assim, a pretendida
consideração da insignificância e subsidiariedade não encontra espaço para aplicação no
Direito Penal Castrense.
2.2.2. Aplicação de medidas restritivas de direito previstas na Lei de Drogas
A Defesa requer, subsidiariamente, a aplicação das medidas restritivas de direito
previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343, de 2006.
A pretensão não logra prosperar.
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Lei nº 11.343, de 2006, possui caráter geral, dispondo, dentre outras matérias,
sobre medidas para prevenção ao uso indevido de entorpecentes e de atenção e reinserção
social de usuários e dependentes químicos. Por conseguinte, não tem o condão de revogar
qualquer preceito contido em lei especial, qual seja, o art. 290 do CPM. A própria Lei de
drogas, em seu art. 75, indica como explicitamente revogadas apenas as Leis nº 6.368, de
1976, e 10.409, de 2002, ambas igualmente de caráter geral.
Nesse passo, o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, que trata do porte e do
consumo de drogas em caráter pessoal, não tem qualquer margem de incidência na seara
castrense.
Havendo regramento específico, afeto ao porte de entorpecente ou de substância
causadora de dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, ou
seja, tratamento normativo-penal particular, não há que se falar em lacuna, apta a permitir a
aplicação da Lei nº 11.343, de 2006, na hipótese dos autos.
Nessa vertente, como não poderia deixar de ser, até em face do seu caráter
geral, é nitidamente perceptível que o legislador, ao compor os dispositivos da Lei nº 11.343,
de 2006, o fez à luz de considerações estranhas ao universo particular da Caserna e à
singularidade da atividade militar.
O escopo de proteção do art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública.
Inclusive porque o Capítulo III (art. 290 a 297), que trata dos Crimes Contra a Saúde, está
inserto no Título VI da Parte Especial, voltado para a tutela da Incolumidade Pública. Via de
consequência, a presença de substâncias de uso proibido, com resultados incontroláveis no
âmbito de corporação militar, é completamente incompatível com o objeto de proteção
jurídica do Direito Penal Militar.
Em arremate, diante das peculiaridades da vida militar, prepondera a
máxima lex specialis derrogat legi generali, ou seja, a lei especial (CPM) afasta a aplicação
da lei comum (Lei nº 11.343, de 2006). Tal entendimento foi incorporado à Súmula da
Jurisprudência deste Tribunal:
Súmula 14. Tendo vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23.08.06,
(Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União.
2.3. Teses defensivas dos Acusados MAURÍCIO SOUSA DOS SANTOS e PATRIC
OLIVEIRA DA SILVA
Apesar de interpostas separadamente, as Apelações dos ex-MN MAURÍCIO e
PATRIC foram manejadas pela DPU e apresentam as mesmas teses em favor dos Apelantes.
Assim, serão tratadas conjuntamente, para evitar-se repetições desnecessárias.
Em ambas as insurgências, a Defesa Pública apresenta notável esforço
argumentativo para isentar seus assistidos da responsabilização penal, com inúmeras
alegações voltadas a desnaturar as características basilares desta Justiça d’Armas, cujo âmago
assenta-se nos pilares da hierarquia e disciplina, orientadores de toda a atividade judicante da
JMU.
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito de todo o empenho defensivo, nenhuma das alegações apresentadas
pela Defesa tem o condão de exculpar os Réus ou afastar a ilicitude de seu proceder.
2.3.1. Atipicidade da conduta ou reclassificação para tentativa
A Defesa Pública alega que o delito não atingiu a consumação, afirmando:
A avaliação do caso do Apelante sob o prisma do art. 290 do Código Penal Militar revela que
não houve consumação do delito de trazer consigo substâncias entorpecentes para dentro de
área militar. A premissa legal para a configuração desse crime é a efetiva introdução da
substância proibida na área delimitada como militar, o que não ocorreu. O Apelante foi
interceptado antes de adentrar o aquartelamento, circunstância que impediu a consumação do
crime. (Evento 1, RAZAPELCRIM8)
Nessa esteira, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta ou, em
caso de negativa, ser considerada a tentativa.
Na hipótese sub oculi, como visto, a conformação delitiva restou configurada
com a demonstração da autoria, da materialidade e do dolo, presentes nas condutas dos três
Acusados.
O argumento de que não houve o efetivo ingresso da substância proibida na
área delimitada como militar, pois o “corréu que tentou levar a droga apreendida para a OM
foi interceptado antes de adentrar o aquartelamento”, impedindo a consumação delitiva, não
encontra abrigo no contexto fático dos autos.
A substância entorpecente ilícita foi apreendida nas instalações da Base Naval
de Aratu. Mais especificamente no portão principal de acesso. Local inegavelmente tido
como área militar, parte integrante da OM, de notória importância, onde permanece a
guarnição de serviço e são adotados os procedimentos de vistoria para entrada e saída,
visando a segurança não somente do aquartelamento e do material de emprego militar
existente, como também de todos que ali se encontram.
Pretender fazer crer que o acesso principal de uma OM não é parte integrante
desta, como sugere a Defesa, mais que demonstrar incompreensão acerca da estruturação de
uma OM, equivale a desconsiderar a importância dos conceitos de área militar e local sob
administração militar, noções imprescindíveis para o desempenho das missões constitucionais
atribuídas às Forças Armadas.
Os três Acusados reconheceram sua participação na empreitada ilícita. A
tentativa de isentar um deles, que, inclusive, assumiu a propriedade do material ilegal, em
detrimento de outro, não possui amparo legal. In casu, a responsabilidade dos três agentes
possui a mesma medida.
Também não possui sustentação legal a pretensão de enquadrar-se o fato
originador da demanda como tentativa. A droga adentrou nos limites da OM, que englobam o
portão principal de acesso, e a consumação do delito insculpido no art. 290 do CPM reputa-se
perfeita, tendo sido ultrapassada a fase da mera tentativa.
Do exposto, não prosperam as teses de atipicidade da conduta ou caracterização
da modalidade tentada do delito.
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.3.2. Aplicação do princípio da insignificância e da proporcionalidade
Em ambos os Apelos, a Defesa pugna pela aplicação dos princípios da
insignificância e da proporcionalidade, na hipótese in tela, mediante extensa argumentação,
que não se mostra hábil a exculpar o mau agir de seus assistidos.
Como abordado no enfrentamento do Apelo do Acusado ZEUS (item 2.2.1.), a
aplicação do princípio da insignificância não encontra abrigo no Direito Penal Castrense. Já
está deveras superado o argumento de que, em casos análogos ao presente, dever-se-ia aplicar
o princípio da insignificância, tendo em conta o preenchimento dos requisitos para se
considerar o comportamento em análise um insignificante penal.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, são claramente presumíveis a lesividade
e a gravidade da conduta, não só pelos inquestionáveis reflexos negativos à saúde do militar
usuário, mas, sobretudo, pela influência perniciosa que a ação, por si só, causa aos demais
militares, testemunhas do evento ilícito, configurando exemplo indesejável de desordem e
indisciplina.
O bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, mais que a saúde pública,
garante a Incolumidade Pública, conforme o Título VI da Parte Especial do CPM, no qual
encontra-se o tipo penal em comento. E tutela, sobretudo, em espectro mais amplo, a
hierarquia e a disciplina, essências desta Especializada.
Assim, a despeito de o tipo em tela situar-se no capítulo dedicado pelo Códex
Castrense aos delitos contra a saúde, a proteção que ele confere vai muito além da saúde
individual e isoladamente considerada. Visa-se garantir a segurança e a própria vida do
militar e de terceiros, sendo incompatível com a alegação de ser reduzido o grau de
reprovabilidade da conduta ou inexpressiva a lesão ao bem juridicamente tutelado.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a simples presença de
drogas nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, vai além da mera
ocorrência de um delito de perigo para a saúde individual e coletiva. Submete a risco
concreto, não só os integrantes das Forças, como também as frações da sociedade,
eventualmente expostas à utilização impositiva de armamentos e artefatos com poder
destrutivo de toda sorte, cujo uso é inerente às atividades militares. Nesse norte, ilustra o
precedente a seguir:
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
ORGANIZAÇÃO
MILITAR
(OM).
INTOLERÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. ÍNFIMA QUANTIDADE
DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/06. PENAS
ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR.
ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público em abominar as
drogas das OM não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente
maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse
motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 2. Conforme a jurisprudência
do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde
pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito
social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo,
sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico
tutelado. 3. O ingresso de substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro
da caserna a possíveis rupturas. Assim, independentemente da quantidade de entorpecente
apreendida, o trânsito de droga no ambiente militar requer a intervenção penal. 4. O
Princípio da Insignificância não incide nos delitos de posse de entorpecentes em área sob a
Administração Militar, ante a gravidade da violação à saúde pública, à segurança orgânica
da OM e aos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e do STF.
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia
com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração
Militar, o tipo penal especial do CPM. Precedentes. 6. Autoria e materialidade comprovadas.
Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000123-46.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 29/5/2024,
Data de Publicação: 7/6/2024) (grifos nossos)
Repise-se que os Acusados introduziram substância ilícita no aquartelamento,
de livre e espontânea vontade, de pronto identificada em inspeção regulamentar realizada no
portão principal de acesso da Base Naval de Aratu, e, na presença de outros militares,
confirmou-se a natureza entorpecente do material.
Tal contexto, longe está de se afigurar insignificante ao Direito Penal Militar,
onde os bens jurídicos tutelados ultrapassam cada tipo penal isoladamente considerado,
cuidando, também, da preservação da hierarquia e da disciplina, como alhures mencionado.
O esteio valorativo do Ordenamento Castrense avança e se aprofunda em seara
onde o Direito Penal Comum é autorizado a retrair-se. Alguns delitos que, invariavelmente,
no ordenamento penal comum, são passíveis de apreciação sob o manto do princípio da
insignificância, na órbita militar, estes mesmos crimes exigem valoração mais severa. Isso
porque a mera consumação dessas espécies penais, ainda que desatrelada dos resultados
naturalísticos correspondentes, vilipendiam - sempre em alguma medida - os pilares morais e
éticos que sustentam a estrutura militar.
Nessa senda, não é demasia reafirmar a repercussão negativa e a periculosidade
do uso de entorpecentes na Caserna, no que diz respeito à própria operacionalidade da tropa,
afastando a pretendida consideração da insignificância e subsidiariedade do Direito Penal, na
espécie.
Portanto, falece de razão o órgão Defensor, em seu propósito de desqualificar a
importância da repressão penal imposta aos Apelantes.
2.3.3. Aplicabilidade do art. 28 da Lei de Drogas, a partir da alteração do CPM pela Lei
nº 13.491, de 2017
Nesse ponto, reporto-me ao enfrentamento do Apelo do Acusado ZEUS (item
2.2.2.), reafirmando a impossibilidade jurídica de se aplicar o art. 28 da Lei nº 11.343, de
2006, diante da flagrante incompatibilidade desse Diploma Legal com a Justiça d’Armas.
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há desproporcionalidade nas penas cominadas no art. 290 do CPM,
notadamente quando se considera o intervalo de 1 (um) a 5 (cinco) anos, de modo que o
julgador possui um grande intervalo para valorar, de maneira diversa, a conduta de um
usuário ou traficante, no momento da dosimetria da pena.
Na hipótese em testilha, os Réus foram condenados à pena mínima de 1 (um)
ano de reclusão, com direito ao sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, reprimenda que se
apresenta razoável e proporcional ao delito praticado.
Como já explicitado, a vedação da utilização de entorpecentes no ambiente
militar possui razões sólidas e não pode ser relativizada, sob pena de se comprometer a
proteção da sociedade confiada às instituições castrenses e até mesmo o cumprimento da
própria missão constitucional das Forças Armadas, cujos valores e princípios são
inegociáveis.
2.3.4. Desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para o tipo penal dos art. 202 ou
291, parágrafo único, I, ambos do CPM
A DPU requer, também, a desclassificação do art. 290 para o delito dos art. 202
ou 291, parágrafo único, I, todos do CPM.
Os autos não fornecem respaldo algum para a aventada possibilidade de
desclassificação do delito para as hipóteses contidas nos art. 202 (Embriaguez em Serviço) ou
291, parágrafo único, I (Receita Ilegal), ambos do CPM.
Vejamos a redação dos citados tipos penais:
Embriaguez em serviço
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Receita Ilegal
Art. 291. Prescrever o médico ou dentista, ou aviar o farmacêutico receita, ou fornecer
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica fora dos casos
indicados pela terapêutica, ou em dose evidentemente maior que a necessária, ou com
infração de preceito legal ou regulamentar, para uso de militar ou para entrega a este, ou
para qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia, laboratório ou
lugar sujeitos à administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre:
I - o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente ou
que determine dependência física ou psíquica, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete
ou depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para destino que não
seja lícito ou regular; (Redação anterior à Lei nº 14.688, de 2023)
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da simples leitura dos preceitos primários em questão, verifica-se que a
narrativa criminosa não se amolda a nenhum deles. Ambos os delitos representam práticas
absolutamente diversas daquela trazida na dicção do art. 290 do CPM, em especial no que
tange ao ato de ingressar com droga em aquartelamento, cerne da ação criminosa ora
investigada.
No que se refere ao tipo penal do art. 202 do CPM (Embriaguez em Serviço),
não há quaisquer evidências nos autos de que os Acusados encontravam-se embriagados no
momento do crime, circunstância elementar da figura típica levantada.
Não é demasia ressaltar que, caso o agente tivesse sido apreendido com a droga
em seus bolsos e, ainda assim, apresentasse sinais de embriaguez, responderia criminalmente
por ambos os delitos - tanto o do art. 290 quanto o do art. 202, ambos do CPM – visto que
são inconfundíveis, com características próprias e distintas.
Já no tocante ao crime afeto ao art. 291, parágrafo único, I, do CPM (Receita
ilegal), impende consignar que nenhum dos Acusados tinha incumbência alguma relacionada
à guarda ou ao fornecimento de fármacos ou substâncias similares, condição elementar desta
espécie delitiva.
A infração penal de Receita ilegal destoa do delito tipificado no art. 290 do
CPM - tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar - pelo fato de, no
primeiro, o agente ter a substância à sua disposição, por razões funcionais (ele não ingressa
em OM com a substância nociva); no segundo, o ato de ingresso é uma das ações nucleares
do tipo penal, plenamente configurada no presente caso.
Na hipótese dos autos, é inquestionável que o entorpecente objeto do crime foi
trazido para dentro do aquartelamento, advindo de ambiente externo, pela ação de um dos
Réus e destinado aos outros dois, quadro fático incompatível com as elementares do tipo
penal almejado pela Defesa.
Explorando as nuances desses delitos, a Defesa alega ser desproporcional a
pena aplicada aos Apelantes, raciocínio que não merece guarida, uma vez que inexiste
qualquer correspondência entre as espécies penais sugeridas para a pleiteada desclassificação,
à luz do que integra o caderno processual.
Ora, o mero fato de as sanções dos tipos penais em apreço serem mais brandas
que a penalidade prevista no art. 290 do CPM não é motivo hábil a ensejar a incidência do
princípio da proporcionalidade de per si, uma vez que a conduta perpetrada pelos Acusados
está perfeitamente enquadrada no tipo penal a eles imputado, ab initio.
Soaria desarrazoado se um comportamento lesivo de tamanha envergadura não
recebesse da longa manus estatal a justa e adequada repressão, fator indispensável para a
manifestação do caráter preventivo da pena, mormente em face dos demais militares da OM,
que, lamentavelmente, testemunharam o mau exemplo emprestado pelos Réus.
O presente entendimento encontra-se estampado em reiterados precedentes
desta Corte, a exemplo do que abaixo se transcreve:
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. DPU. ART. 290, CAPUT, DO CPM. [...] PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA PROPORCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECLASSIFICAÇÃO
DO DELITO. ART. 291 DO CPM. RECEITA ILEGAL POR ASSIMILAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
SANÇÃO
DO
ART.
290
DO
CPM.
DESCABIMENTO. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. [...]10. A posse de qualquer
quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar compromete
tanto a segurança dos demais militares como os valores consagrados da hierarquia e da
disciplina, colocando em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado.
11. No julgado em análise é inviável a absolvição por invocação do princípio da
proporcionalidade. A Jurisprudência deste Superior Tribunal Militar está em sintonia com a
interpretação do Supremo Tribunal Federal, o qual, além de assentar como inaplicável o
Princípio da Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense para o crime do art. 290 do
CPM, também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou
uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a
quantidade da droga. 12. Não cabe reclassificação do crime do art. 290 para o constante no
tipo penal do art. 291, parágrafo único, I (receita ilegal), do CPM, porque são tipos penais
diversos, com condutas totalmente distintas entre si, com aquele versando, entre outras
condutas, sobre a guarda, a posse e o uso de substância ilícita, e este versando sobre
substância lícita e ter legalmente o agente substância entorpecente permitida em sua guarda
ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar. Apelo
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000988-06.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 25/4/2024, Data de Publicação: 25/6/2024) (grifos nossos)
2.3.5. Aplicação de atenuantes, para a fixação da pena aquém do mínimo legal, e
substituição de eventuais condenações à pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do CP Comum
A Defesa pleiteia que a pena seja estabelecida abaixo do mínimo legal, em
razão do reconhecimento das atenuantes de confissão e de menoridade.
A atenuante da confissão espontânea encontra-se disposta no art. 72, III, "d", do
CPM e deve ser aplicada quando o agente houver “confessado espontaneamente, perante a
autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem”.
No presente quadro fático não se verifica o cumprimento dos requisitos legais
exigidos para a incidência da pretendida atenuante. A elucidação do delito não ocorreu em
virtude de confissão espontânea, mas sim de flagrante ocorrido quando, ao passar pelo portão
de acesso à Base Naval de Aratu, o MN MAURÍCIO foi surpreendido pelo 3º SG Daico
Bispo e não teve outra opção, a não ser relatar que portava material entorpecente.
Ademais, o referido dispositivo é claro ao autorizar a diminuição da pena, em
decorrência de eventual confissão do agente, apenas nas hipóteses em que a autoria do crime
é ignorada ou desconhecida, contexto completamente avesso à conjuntura sub examen, em
que um Réu foi flagrado durante o comportamento ilícito e delatou os demais Corréus.
Também não logra prosperar a suscitada incidência da atenuante da
menoridade. Muito embora fossem os Apelantes, ao tempo do crime, menores de 21 (vinte e
um) anos, a reprimenda aplicada, pautada na pena mínima prevista no preceito secundário do
art. 290 do CPM, impede, por si só, o cômputo de qualquer atenuante que reduza
o quantum da pena para aquém do mínimo legalmente previsto.
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa direção dispõe o preceito ínsito no art. 73 do CPM, cujo teor coincide
com a dicção da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”. Considerando que a pena foi fixada em seu mínimo legal, não se justifica a redução
pretendida pela Defesa, reputando-se acertada a dosimetria promovida pelo Juízo a quo.
Igualmente, não prospera o pedido da Defesa de substituição das penas
privativas de liberdade por penas privativas de direito. O Direito Castrense possui regime
próprio, em virtude das peculiaridades dos bens jurídicos tutelados, de modo que não aceita a
importação de institutos alienígenas, mantidos ao largo pelo legislador.
Assim, as penas restritivas de direito previstas no art. 44 da Norma Penal
Comum não possuem aplicabilidade no seio desta Justiça Especializada, por inexistência de
previsão legal no CPM e CPPM. Nesse mesmo sentido, é firme a jurisprudência dessa Corte,
impeditiva da aplicação de penas alternativas, como denota o julgado a seguir, aplicável em
diversos aspectos à hipótese sub examine:
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INTOLERÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE
DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. QUANTIDADE
IMPRECISA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. LEIS Nº
9.099/1995 E 11.343/2006. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP).
DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU
291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. PUNIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
EXCLUSÃO
DO
SERVIÇO
ATIVO.
BIS
IN
IDEM.
PREQUESTIONAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA
PROVA. DOLO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser
absoluta, não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam
ameaçados e aviltados. 2. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se
reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente
relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e
moralmente, nas Forças Armadas. 3. A JMU deve garantir o exercício das funções
constitucionais das Forças Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos
essenciais. 4. A posse de qualquer quantidade da substância entorpecente, em área sob a
Administração Militar, perfaz a tipicidade material do crime do art. 290 do CPM. O Princípio
da Insignificância não incide nesses delitos, ante a gravidade da violação à saúde pública, à
segurança orgânica da OM e aos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes
do STM e do STF. 5. Se o conjunto probatório dos autos sinaliza a segurança dos
procedimentos, as imprecisões em relação à quantidade da substância apreendida não
maculam a integridade da cadeia de custódia. 6. Conforme a jurisprudência do STM e do STF,
o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando
também a Hierarquia, a Disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças
Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de
perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se
a ofensa real ou naturalística ao bem jurídico tutelado. 7. O art. 290 do CPM mantém-se
hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos
tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a
incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui,
nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do
CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/1995 e a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito. 8. A
exclusão do serviço ativo, matéria de cunho disciplinar, não tem o condão de afastar a sanção
criminal, tampouco constitui violação ao Princípio do ne bis in idem, pois, em regra, as
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esferas de responsabilidades administrativa e penal não se comunicam. 9. Autoria e
materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo
defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000320-
98.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 14/11/2024, Data de Publicação: 4/12/2024) (grifos nossos)
2.4. Conclusão e dispositivo
À vista de todas essas considerações, ressai que nenhuma das teses suscitadas
pelas Defesas é hábil a descaracterizar a configuração do delito cometido pelos Apelantes ou
afastar a tutela penal, na hipótese em apreço.
Desse modo, verificada a tipicidade da conduta, comprovadas a autoria e a
materialidade, demonstrado o dolo no agir dos Acusados e ausente qualquer causa passível de
descaracterizar o viés criminoso da conduta, deve permanecer intocada a Sentença que
condenou os Apelantes pela prática do delito encartado no art. 290, caput, do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer, de rejeitar a preliminar defensiva,
afastando a suscitada tese de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM; e negar provimento
aos Apelos defensivos, a fim de manter incólume a Sentença vergastada, que condenou os ex-
MN ZEUS IAMAN THOMAS GUEDES, MAURÍCIO SOUSA DOS SANTOS e PATRIC
OLIVEIRA DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 290, caput,
do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377019v54 e do código CRC af1d6cd6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 24/11/2025, às 23:51:08
7000455-13.2024.7.00.0000
40001377019 .V54
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000455-13.2024.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: ZEUS IAMAN THOMAS GUEDES
ADVOGADO(A): RITA ANGELA GOMES TOURINHO (OAB BA54746)
APELANTE: PATRIC OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: MAURICIO SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar defensiva, afastando a suscitada tese de inconstitucionalidade do art. 290 do
Código Penal Militar (CPM). No mérito, também acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei para conhecer e negar provimento aos apelos defensivos, a fim
de manter incólume a sentença vergastada, que condenou os ex-Matinheiros Zeus Iaman
Thomas Guedes, Mauricio Sousa dos Santos e Patric Oliveira da Silva à pena de 1 ano de
reclusão, como incursos no art. 290, caput, do CPM.
1. Objeto dos recursos
A defesa do Marinheiro Zeus Iaman Thomas Guedes e a Defensoria Pública da
União (DPU), em favor dos Marinheiros Mauricio Sousa dos Santos e Patric Oliveira da
Silva interpuseram apelação contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, que os condenou à pena de 1 ano de
reclusão, como incursos no delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar
(CPM), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.
Em suas razões, a DPU, atuando com defensores distintos para os acusados
Mauricio Sousa dos Santos e Patric Oliveira da Silva, requer a absolvição de ambos os
acusados, com amparo no art. 439, alíneas “b” ou “d”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), sustentando as teses da atipicidade da conduta, em razão de se tratar de modalidade
tentada do delito, da aplicação do Princípio da Insignificância e da Proporcionalidade
e da aplicação do art. 28 da Lei n.º 11.343/06 a partir da alteração do Código Penal Militar
pela Lei n.º 13.491/17.
Especificamente quanto ao acusado Patric Oliveira da Silva, sustenta que
há dúvida acerca da autoria, reconhecida pelo próprio Conselho Permanente de Justiça.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da desproporcionalidade do preceito
secundário disposto no art. 290 do CPM, devendo ser tomado como patamar devido os
limites mínimo e máximo dispostos nos art. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, do
CPM. Por fim, requer a revisão da dosimetria da pena para aplicação das atenuantes, fixando-
se a pena aquém do mínimo legal.
7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa constituída do Marinheiro Zeus Iaman Thomas Guedes requer a sua
absolvição, apontando a inconstitucionalidade da tutela penal para o usuário de drogas, a
atipicidade material da conduta e a aplicação do Princípio da Subsidiariedade do Direito
Penal, devendo o fato ser considerado um indiferente penal.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação das medidas restritivas de direito
previstas no art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/06.
2. Razões de decidir
Apontam os autos que, em 24/2/2022, no interior da Base Naval de Aratu,
localizada em Salvador/BA, os Soldados da Marinha Zeus Iaman Thomas Guedes, Mauricio
Sousa dos Santos e Patric Oliveira da Silva, estando de serviço foram surpreendidos portando
substância entorpecente.
Quanto à preservação da cadeia de custódia, cumpre evidenciar que o material
foi arrecadado no instante do flagrante, na presença do Terceiro-Sargento Daico Bispo
Barbosa, do Segundo-Sargento Ruiter Lima Santos e dos acusados (APF, Evento 1,
P_FLAGRANTE1, fls. 2/4).
Além disso, constata-se que o exame preliminar da substância foi realizado no
mesmo dia da arrecadação (APF, Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 5/6).
A despeito de não ter sido lavrado o termo de apreensão da substância, vale
ressaltar não existir incongruência entre a especificação do material arrecadado e periciado,
conforme descrição dos seguintes documentos:
- Laudo Pericial n.º 2/2022 - laudo preliminar de substância entorpecente (APF,
Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 5/6).
“(...) condicionado em um saco do tipo sacolé amarado por um nó (...). Material com
aparência de erva seca esverdeada e macerada. (...) 3. QUANTIDADE DE MATERIAL
ENCONTRADA/APREENDIDA (...) 5,99g.
(...) Segue para exames complementares no Departamento de Polícia Técnica.” (Grifos
nossos.)
- Laudo Pericial 2022 00 LC 007683-01 (APF, Evento 49, LAUDPERÍ9):
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
"Quantidade: 5,99g (cinco gramas e noventa e nove centigramas), massa bruta. Foram
retidos 1,77g (um grama e setenta e sete centigramas), massa bruta, para contra perícia, o
restante foi devolvido a Autoridade Requisitante com o lacre de identificação LCPT/DPT Nº
0008000.
Aspecto: erva seca, fragmentada, de coloração marrom esverdeada, constituída de
fragmento de talos, folhas, inflorescências e frutos oblongos." (Grifos nossos.)
Nesse sentido, cabe mencionar o entendimento predominante nesta
Corte quanto à prescindibilidade do termo de apreensão:
7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
REGULARIDADE
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES
DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO.
REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta,
ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar
pratica o delito previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade,
constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à
saúde da coletividade, mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos
Princípios da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com
graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância
Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4. O
porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a
incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no
âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se,
no conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente
do atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da
sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme
o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por maioria". (STM. Apelação nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 2/12/2020).
(Grifos nossos).
Ademais, infere-se das provas e dos testemunhos colacionados não haver
indícios de que o material encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente
encontrado na posse dos acusados.
Relativamente à análise da substância arrecadada, o laudo definitivo 2022 00
LC 007683-01, de 8/3/2022, emitido pelo Departamento de Polícia Técnica, Secretaria da
Segurança Pública, Estado da Bahia, atestou o seguinte (APF, Evento 49, LAUDPERÍ9):
"RESULTADO - Detectada a substância Δ-9 Tetrahidrocanabinol (THC). O - Δ-9-
Tetrahidrocanabinol (THC), um dos princípios ativos do vegetal Cannabis sativa, L.
encontra-se relacionado na Lista F-2 (Substâncias Psicotrópicas de uso proscrito no Brasil)
da Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária / Ministério da Saúde, ora em
vigor." (Grifos nossos.)
Ressalto que o exame preliminar, igualmente, atestou ser a substância
arrecadada maconha:
"5. RESULTADO: POSITIVO - Maconha/Haxixe/THC."
Como se constata, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada
ilícita, capaz de causar dependência física e/ou psíquica. Portanto, foi comprovada a
materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM.
No tocante à autoria, primeiramente, houve a confissão de todos os acusados em
juízo, que confirmaram a coautoria da posse da substância ilícita arrecadada (APM, Evento
187, VIDEO1 a VIDEO3).
7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do mais, a confissão não é a única prova constante nos autos. Todos os
depoimentos das testemunhas do Ministério Público Militar (MPM) foram uníssonos e
confirmaram os termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvida quanto aos autores
do crime em apreço.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas quanto às
circunstâncias do delito (APM, evento 151, VIDEO1 a VIDEO6).
O Segundo-Sargento Ruiter Lima Santos, o Terceiro-Sargento Daico Bispo
Barbosa e o Primeiro-Tenente Hélio Neri Moraes Junior declararam, em linhas gerais, que os
Marinheiros Zeus Iaman Thomas Guedes e Patric Oliveira da Silva solicitaram permissão
para sair, alegando que iriam pegar um lanche, contudo, como estavam de uniforme de
treinamento físico militar (TFM), não foi concedida a autorização. Acrescentaram que os
Marinheiros Zeus Iaman Thomas Guedes e Patric Oliveira da Silva ficaram esperando a
entrega do lanche, o que não ocorreu, pois o entregador não se aproximou. Destacaram que o
Marinheiro Mauricio Sousa dos Santos saiu e em pouco tempo retornou, situação que
chamou a atenção, motivo pelo qual foi abordado.
Asseveraram que o Marinheiro Mauricio Sousa dos Santos, ao ser questionado,
admitiu que portava substância entorpecente, retirando-a da mochila e colocando-a sobre uma
cadeira. Informou que o Marinheiro Mauricio Sousa dos Santos alegou ter buscado a
substância a pedido dos Marinheiros Zeus Iaman Thomas Guedes e Patric Oliveira da Silva,
fato que foi confirmado por eles. Esclareceram que a droga foi apreendida para ser periciada.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram obtidas em juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
Portanto, devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
Prevê o art. 290, caput, do Código Penal Militar:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Inicialmente, cabe ressaltar que o tipo penal do art. 290, caput, do CPM é
classificado pela doutrina como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as
condutas de receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a
consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em
lugar sujeito à administração militar.
Dessa forma, infere-se que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
trazer consigo substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo se tratar de
maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do agente.
7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tem-se por certo que o porte, guarda e/ou uso, dentro da organização militar, de
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas; dessa forma, o desvalor da conduta atinge
gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde pública.
Vale ressaltar que não existe a necessidade de se materializar dano contra a
incolumidade pública se o militar é surpreendido, ao portar drogas ilícitas dentro do
aquartelamento.
Esta Corte Castrense rechaça a tese de ausência de perigo efetivo de lesão à
saúde pública nos chamados crimes de perigo abstrato, como se depreende do seguinte
julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime".(STM. Apelação nº
7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento:
5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
Portanto, mesmo se tratando de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do CPM são
penalmente relevantes, pois, reafirmo, seu efeito é altamente pernicioso à empregabilidade da
tropa, ao seu moral e, principalmente, à saúde e à segurança de todos os integrantes da
caserna em razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
Não há que se falar em ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290
do CPM, uma vez constatada, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é
a correspondência entre as ações dos apelantes e o estabelecido na norma penal proibitiva,
quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados
pelo Código Penal Militar.
Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo
abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação
legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois se
trata da saúde pública.
7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe destacar ser inadmissível que militares, cujo serviço se desenvolve com o
manuseio de armamento, estejam sob o efeito de substâncias ilícitas que interfiram ou lhes
retirem a capacidade cognitiva e possa causar estado de euforia intensa ou “psicose tóxica”.
Mesmo a constatação de pequena quantidade de substância entorpecente, no
ambiente castrense, não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação delitiva, em
virtude da relevante missão de defesa da Pátria e o consequente dever de retidão, no qual
estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante o disposto no art. 142 da
Constituição Federal 1988.
Dito isso, cito excerto de recente decisão do Ministro Luiz Fux do Supremo
Tribunal Federal (STF), no Habeas Corpus n.º 24265, julgado em 14/6/2024:
"3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados
pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto." (Grifamos.)
Certo é que, levando em conta a valoração de juízo diferenciada para situações
que requerem menor ou maior rigor de acordo com a estrutura social em que o agente está
inserido, tem-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência, pois
nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito, do
civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito de
equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do STF:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja
o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal. (STF – Habeas Corpus nº
104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro Ayres Britto, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifos nossos).
7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que pertine especificamente à quantidade de substância arrecadada, no caso,
aproximadamente, 5,99g (cinco gramas e noventa e nove centigramas) -, não pode ser
considera como inexpressiva, pois de efeito extremamente nocivo.
Nesse sentido, vejamos excerto de recente decisão no RHC n.º 243200 (STF),
proferida pela Ministra Cármen Lúcia, em 28/6/2024:
Decisão: (...) sustentado pelo douto Sentenciante, entendo, permissa venia, que a quantidade
de entorpecente apreendido (500g de maconha) é expressiva. Conforme publicado na Revista
da Associação Médica Brasileira: [...] ‘Um cigarro de maconha ou baseado típico contém
cerca de 0,3 a 1g de maconha. A concentração de Delta-9-THC nas diferentes apresentações
da Cannabis (maconha, haxixe, skunk) varia de 1% a 15%, ou seja, de 2,5mg a 150mg d
THC 12(D). Estima-se que a concentração mínima preconizada para a produção dos efeitos
euforizantes seja de 1% ou um cigarro de 2 a 5mg. Os efeitos da intoxicação aparecem após
alguns minutos do uso". (RIBEIRO, Marcelo [...] SILVA, Cláudio Jerônimo da. Abuso e
dependência da maconha. In Diretrizes em Foco – Revista da Associação Médica Brasileira.
51 (5). Publicação 04/05/2005. Disponível em. Acesso aos 28/03/2023) – Destaquei. Ou seja,
consoante o referido estudo, pela quantidade apreendida com os réus, seria
possível produzir mais de 500 (quinhentos) cigarros de maconha, o que, no meu modesto
sentir, é manifestamente incompatível com circunstâncias de uso, demonstrando que se
destinavam ao comércio. Nesse contexto, diante das provas contidas nos autos." (Grifo nosso.)
Em que pese o esforço argumentativo da defesa, não se pode dizer que o uso
"recreativo" seja irrelevante quanto aos efeitos psicotrópicos e de dependência, os quais
determinam a ilegalidade da conduta.
Ora, se a quantidade era irrisória a ponto de não causar qualquer efeito, por qual
razão os acusados se arriscariam para levar maconha para o ambiente castrense?
Assim, fica evidenciado que as teses suscitadas sob a égide da ínfima
quantidade de droga e da incidência do Princípio da Insignificância são incompatíveis com o
art. 290 do ordenamento jurídico militar.
Para além, cabe repisar que o porte de droga no meio militar,
independentemente de sua quantidade, atinge preceitos de extrema relevância para Forças
Armadas, causando efetiva lesão ou perigo de lesão ao fragilizar os pilares norteadores da
caserna: a hierarquia e a disciplina, os quais estão relacionados ao dever militar.
Friso que, no ambiente castrense, o simples porte já é suficiente para
caracterização da conduta delitiva.
Quanto à alegação de atipicidade por ausência de lesão sob a perspectiva da
ocorrência da modalidade tentada do delito, cabe elucidar que, ao se observar a dinâmica dos
fatos e os relatos das testemunhas, fica evidente que a conduta dos acusados amolda-se
perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290, caput, do CPM, na modalidade "trazer consigo",
sendo que o delito ocorreu nos limites da área sujeita à administração militar.
A DPU arrazoa que "(...) que não houve consumação do delito de trazer consigo
substâncias entorpecentes para dentro de área militar. A premissa legal para a configuração
desse crime é a efetiva introdução da substância proibida na área delimitada como militar, o
que não ocorreu. O apelante foi interceptado antes de adentrar o aquartelamento,
circunstância que impediu a consumação do crime."
7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre evidenciar, nesse ponto, que o Terceiro-Sargento Daico Bispo
Barbosa, que estava de serviço de Contramestre, abordou o Marinheiro Mauricio Sousa dos
Santos com a substância entorpecente na portaria principal da Base Naval de Aratu e não fora
da área militar, como alega a defesa.
Além disso, vale frisar que a área sujeita à administração militar não pressupõe
apenas os limites intramuros da Base Naval de Aratu, mas, também, toda área contígua
necessária à segurança da Organização Militar.
No que se refere à aplicação do princípio da insignificância a uma conduta
delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos seguintes pressupostos: mínima
ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Sobre a questão, o STF estabeleceu critérios objetivos para que esse princípio
fosse adotado, consoante se observa dos seguintes julgados:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida.” (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
Ricardo Lewandowski. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte
passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. AG. REG. no
Recurso Extraordinário com Agravo 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro Ricardo
Lewandowski. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao pedido da defesa dos três acusados de aplicação dos benefícios
previstos no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, o que teria sido viabilizado pela Lei n.º 13.491/17 -
que ampliou a competência da Justiça Militar da União para o julgamento de crimes
impropriamente militares -, cumpre destacar não haver respaldo nesta Justiça Especializada.
Mesmo considerando o entendimento de que as políticas sociais seriam
eficientes para recuperar o usuário de entorpecente e que seria razoável a fixação de penas
alternativas do Código Penal comum, cabe apontar que o Princípio da Especialidade do
normativo penal militar impede a incidência da apontada legislação comum, permanecendo
plenamente vigente o art. 290 do CPM.
À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum se inexistisse lei
específica em sentido contrário.
No entanto, essa asserção não se faz presente no caso concreto, porque o
Código Penal Militar tratou de incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente
em área sob a administração militar, em homenagem aos princípios basilares da hierarquia e
da disciplina.
Afinal, como visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo
que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias
organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um todo.
É certo que o princípio da especialidade do normativo penal militar impede a
incidência da Lei n.º 11.343/06, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por
esse princípio, somente se aplicaria a legislação comum, ou mesmo os tratados e as
convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei específica em
sentido contrário.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar,
de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim, afastar o princípio
da especialidade da lei penal castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, como se observa dos
seguintes julgados:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto
no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem
jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves
reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4.O porte de
drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a
incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no
âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no
conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o
art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro
MArco Antônio de Farias. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 2/12/2020).
(Grifo nosso).
Ademais, o advento da Lei n.º 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência
para a Justiça Militar da União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar,
quando praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis
in mellius, como pretende fazer crer a defesa ao interpretar que a legislação em apreço passou
a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a aplicação da Lei n.º 11.343/06, mesmo
que mais benéfica.
Em que pese a Lei n.º 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça
Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum, quando
praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do CPM, isso não revoga as
previsões contidas na Lei Penal Militar.
Ora, a Lei n.º 13.491/17 nos trouxe competência suplementar, quando não
houver, para a espécie, previsão no próprio Código Penal Militar, cujas disposições
permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal comum.
Desse modo, é incabível a aplicação, neste ramo do Poder Judiciário, de
medidas restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/06.
No que tange à reclassificação da pena a ser imposta ao acusado, aplicando-se o
preceito secundário dos arts. 202 e 291, § único, inc. I, do CPM, cabe apontar que isso se
torna impossível, pelo simples motivo de que a conduta praticada se aperfeiçoou ao tipo
penal do art. 290 do CPM, pelo qual restou condenado em primeira instância, haja vista que
estava trazendo consigo substância ilícita (maconha) em lugar sujeito à administração militar.
Tampouco se vislumbra como possível a aplicação do art. 291, parágrafo único,
inciso I, do CPM (casos assimilados), que faz referência à receita legal, pois a substância
entorpecente que o militar portava era ilícita e de uso proscrito. Os casos e as situações
elencadas no inciso I daquele dispositivo dizem respeito a drogas lícitas em que o militar tem
sob sua guarda ou cuidado, absolutamente diferente da conduta descrita no art. 290 do CPM,
a qual, de fato, foi praticada pelo acusado.
Assim, sequer há que falar em desproporcionalidade da sanção do art. 290 do
CPM cominada ao usuário de drogas nem na aplicação da pena mínima, dos delitos dos arts.
202 e 291, § único, inc. I, do CPM considerando a primariedade e os bons antecedentes.
Entendo, portanto, não haver respaldo ao pedido defensivo de cominação de
pena diversa do tipo no qual a conduta encontra subsunção.
7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, quanto à revisão da dosimetria da pena para aplicação das atenuantes,
fixando-se a pena aquém do mínimo legal, cabe elucidar que o art. 73 do CPM veda tal
pretensão.
O citado dispositivo preceitua o seguinte:
“Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime.” (Grifo nosso.)
Nota-se que o Juiz Federal da Justiça Militar, sob a égide Princípio do Livre
Convencimento Motivado, foi preciso ao fundamentar o quantum da pena ao particularizar as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e ao delinear os critérios da dosimetria
em todas suas fases, nos seguintes termos:
2.2 - DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE Mauricio Sousa dos Santos
Na 1ª fase, considerando que as circunstâncias judiciais (artigo 69 do CPM), não há motivos
para elevar a pena mínima além da prevista para aquela cominada ao crime, sendo favorável
ao réu sua primariedade e bons antecedentes, fixa-se a pena base em 1 (um) ano de reclusão,
conforme artigo 58 do CPM.
Na 2ª fase, embora reconhecida a menoridade do acusado à época do crime, não é possível
a incidência da atenuante do artigo 72, I, do CPM, pois o ordenamento jurídico veda a
atenuação da pena de forma que ela seja fixada abaixo do mínimo legal, bem como a
atenuante da confissão (artigo72, III, “d”, do CPM), pelo mesmo motivo, permanecendo
apena no quantum fixado.
Na 3ª fase, não havendo causa especial de aumento ou de diminuição de pena, permanece a
pena no quantum fixado, tornando-se definitiva, portanto, em 1 (um) ano de reclusão.
Considerando o quantum da pena imposta ao réu e demais requisitos legais, o acusado faz jus
ao direito de apelar em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo
prazo de 2 (dois) anos nos termos do artigo 84, inciso I do CPM c/c o artigo 606 do CPPM.
2.3 - DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE Patric Oliveira da Silva
Na 1ª fase, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 69 do CPM), não há motivos para
elevar a pena mínima além da prevista para aquela cominada ao crime, sendo favorável ao
réu sua primariedade e bons antecedentes, fixa-se a pena base em 1 (um) ano de reclusão,
conforme artigo 58 do CPM.
Na 2ª fase, não incide a agravante de estar em serviço requerida pelo MPM, pois o réu não
estava de efetivo serviço. E, embora reconhecida a menoridade do acusado à época do crime,
não é possível a incidência da atenuante do artigo 72, I, do CPM, pois o ordenamento jurídico
veda a atenuação da pena de forma que ela seja fixada abaixo do mínimo legal, bem como a
atenuante da confissão (artigo 72, III, “d”, do CPM), pelo mesmo motivo, permanecendo a
pena no quantum fixado.
Na 3ª fase, não havendo causa especial de aumento ou de diminuição de pena, permanece a
pena no quantum fixado, tornando-se definitiva, portanto, em 1 (um) ano de reclusão.
7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando o quantum da pena imposta ao réu e demais requisitos legais, o acusado faz jus
ao direito de apelar em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo
prazo de 2 (dois) anos nos termos do artigo 84, inciso I do CPM c/c o artigo 606 do CPPM.
2.4 - DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE Zeus Iaman Thomas Guedes
Na 1ª fase, considerando que as circunstâncias judiciais (artigo 69 do CPM), não há motivos
para elevar a pena mínima além da prevista para aquela cominada ao crime, sendo favorável
ao réu sua primariedade e bons antecedentes, fixa-se a pena base em 1 (um) ano de reclusão,
conforme artigo 58 do CPM.
Na 2ª fase, não incide a agravante de estar em serviço requerida pelo MPM, pois o réu não
estava de efetivo serviço. E, embora reconhecida a menoridade do acusado à época do crime,
não é possível a incidência da atenuante do artigo 72, I, do CPM, pois o ordenamento jurídico
veda a atenuação da pena de forma que ela seja fixada abaixo do mínimo legal, bem como a
atenuante da confissão (artigo 72, III, “d”, do CPM), pelo mesmo motivo, permanecendo a
pena no quantum fixado.
Na 3ª fase, não havendo causa especial de aumento ou de diminuição de pena, permanece a
pena no quantum fixado, tornando-se definitiva, portanto, em 1 (um)ano de reclusão.
Considerando o quantum da pena imposta ao réu e demais requisitos legais, o acusado faz jus
ao direito de apelar em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo
prazo de 2 (dois) anos nos termos do artigo 84, inciso I do CPM c/c o artigo 606 do CPPM.
A pena foi fixada em seu mínimo legal, não se justificando a redução pretendida
pela defesa, nem mesmo há que se falar a em “pena severa” ou desproporcional, por simples
falta de amparo legal.
Como cediço a incidência de circunstâncias atenuantes não pode promover uma
redução da pena aquém do mínimo legal, pois, se o fizer, estaria violando o princípio da
legalidade (art. 73 do CPM).
Nesse sentido, igualmente, é o entendimento da doutrina e jurisprudência tanto
no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, como demonstram as
seguintes ementas:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E PROCESSUAL
PENAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Atenuante da confissão não pode repercutir
no cálculo da reprimenda, de acordo com a Súmula 231 do STJ, vez que descabe redução da
pena na segunda fase da dosimetria aquém do mínimo legal. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no AResp 0148329-92.2017.8.09.0175. Quinta Turma, Relator Min. Joel Ilan
Paciornik. Publicação em 1º/9/2020.) (Grifos nossos.)
“ENSEJAR A FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR O MÍNIMO LEGAL.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO
DA PENA QUE SE IMPÕE. DE OUTRO VISO, PLEITO DEFENSIVO PELO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, §1º, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE QUE NÃO INCIDE NOS CASOS EM QUE O RÉU NÃO
CONCORDA COM A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, OU QUANDO SEUS RELATOS SÃO
UTILIZADOS PELO JULGADOR PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO. TERCEIRA FASE.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO
7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PROVA CABAL QUANTO À DEDICAÇÃO DO RÉU AO NARCOTRÁFICO. RECURSOS
CONHECIDOS, O DA DEFESA DESPROVIDO E O DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
(....). 5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). (...)” (STF. ARE
0010003-38.2019.8.24.0023. Relator Min. Edson Fachin. Publicação 10/3/2022.) (Grifos
nossos.)
No que toca à tese da inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, arguida pela
defesa do acusado Zeus Iaman Thomas Guedes, cabe anotar que o respeito à Constituição
Federal torna-se inviável sem que o Estado seja soberano. Significa que, sem Soberania, é
impossível a consecução de qualquer modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o
art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da
legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar à segurança das Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de
drogas. Esse tipo de comportamento não se coaduna com os valores e os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas.
Dessa forma, não se pode restringir a competência da Justiça Militar da União
ao processamento e julgamento de crimes propriamente militares, até porque não se pode
comparar o usuário de drogas dentro do quartel com o usuário comum - tampouco apená-lo
da mesma forma -, pois a responsabilidade que aquele possui, estando no interior de um
aquartelamento, é inestimável.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao
Princípio da Especialidade e como garantidora fundamental dos pilares constitucionais da
hierarquia e da disciplina. Cito precedente desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TESE DE
CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em
que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A
materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio
ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição. As convenções
de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do art. 290 do Código
Penal Militar no tocante ao porte de drogas na caserna, haja vista que o maior rigor penal
conferido pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no contexto
principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o
regime especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do STM. A
constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da
7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se
dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida
militar, e não apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade,
afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que
instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM.
Precedente do STM. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO nº
7000444-23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Data de
Julgamento: 3/12/2020, Data de Publicação: 2/2/2021). (Grifo nosso).
Nesse ponto, acentuo a posição de que não há como afastar o Princípio da
Especialidade da Lei Penal Castrense, haja vista o entendimento dado pelo Enunciado de
Súmula n.º 14 de Jurisprudência do STM, que prevê:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União”.
Assim, apesar da existência da Lei n.º 11.343/06, o art. 290 do CPM deve
continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
No que se refere à alegação da defesa de Zeus Iaman Thomas Guedes sobre
o tratamento humanizado ao usuário de droga e a possível adoção dos termos das
Convenções Internacionais e das modernas tendências do Direito Internacional dos Direitos
Humanos, cabe observar que as Convenções Internacionais, embora incorporadas ao
ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos termos
do § 3° do art. 5° da Constituição Federal.
Bem assim, não são aptas a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a submetê-
lo às suas disposições, recepcionando-o ou deixando de fazê-lo. Em outras palavras, não
possuem envergadura constitucional para neutralizarem possível incongruência dos textos
infraconstitucionais.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar se torna imprescindível frente ao
Princípio da Especialidade e como garantidora fundamental dos pilares constitucionais da
hierarquia e da disciplina.
Cito precedente desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
FLAGRANTE
DELITO.
CONSTATAÇÃO
DE
THC.
LAUDOTOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TESE DE
CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em
que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A
materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio
ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição. As
convençõesde Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do art.
290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas na caserna, haja vista que o
7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maior rigor penal conferido pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no
contexto principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade,
dado o regime especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do
STM. A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da
insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se
dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida
militar, e não apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade,
afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que
instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM.
Precedente do STM. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (STM. Apelação nº
7000444-23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Data de
Julgamento: 3/12/2020, Data de Publicação: 2/2/2021). (Grifo nosso).
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se
incompatibiliza com as Convenções Internacionais, uma vez que elas também não proíbem a
criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja o agente civil ou militar. Portanto, não
há de ser reconhecida a inconvencionalidade da tutela penal militar para os usuários de droga,
sendo perfeitamente aplicável à espécie o art. 290 do CPM.
Por fim, em relação ao caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal,
cumpre salientar que o bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290 do CPM não se
restringe à saúde do próprio militar, mas, também, à incolumidade pública, assim como a
hierarquia e a disciplina, e que as esferas administrativa e judicial são independentes.
Destaca-se que cabia à Organização Militar verificar a necessidade ou não da
permanência dos acusados nas fileiras da Força. Ao Judiciário cabe apreciar e julgar as
condutas consideradas ilícitas.
Estando as condutas dos apelantes amoldadas perfeitamente no tipo do art. 290
do CPM, cabe a esta Justiça Especializada a apreciação da matéria, pois qualquer providência
que tenha sido adotada no âmbito administrativo não repercute nesta seara.
Dessa forma, o ato administrativo não anula e não interfere na ação penal
militar. Portanto, as duas atuações são legítimas, necessárias e plenamente autônomas.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos de apelação
interpostos pela defesa do Marinheiro Zeus Iaman Thomas Guedes e pela Defensoria Pública
da União, na assistência dos Marinheiros Mauricio Sousa dos Santos e Patric Oliveira da
Silva, e de negar-lhes provimento para manter a sentença condenatória recorrida, que
condenou os acusados à pena de 1 ano de reclusão, como incursos no art. 290, caput, do
Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376291v18 e do código CRC ba152fcb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 08/10/2025, às 16:41:09
7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000455-13.2024.7.00.0000
40001376291.V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR